Tribunal: TJBA
Processo: 8182476-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182476-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALPARAISO DE OLIVEIRA FELIX SEGUNDO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA. INVIABILIDADE NA FASE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valparaíso de Oliveira Felix Segundo contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra Unimed do Estado do RJ – Federação Estadual das Cooperativas Médicas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a autorizar e custear a internação do autor por tempo indeterminado, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia, em suas razões, a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, o aumento dos honorários de sucumbência para 20% e a concessão de tutela recursal para imediata execução da multa cominatória de R$ 30.000,00, estipulada em decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da conduta reiterada da operadora de saúde em descumprir decisão judicial; (ii) estabelecer se é devida a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para patamar superior ao fixado em primeiro grau; (iii) determinar se é possível a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela de urgência na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do plano de saúde em custear internação psiquiátrica de urgência, mesmo após prescrição médica, caracteriza ato ilícito e afronta os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A negativa de cobertura do tratamento de dependência química, aliada ao reiterado descumprimento de ordem judicial que determinava a internação, gera agravamento do sofrimento do autor e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando indenização por dano moral.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a condição da vítima, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e a capacidade econômica da operadora. O valor fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente.

A atuação diligente e contínua do patrono do autor, inclusive em plantões e medidas de urgência, justifica a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Embora seja juridicamente possível a execução provisória da multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência, a ausência de liquidez imediata do valor pretendido e a necessidade de instrução probatória quanto ao descumprimento da obrigação de fazer impõem a remessa da apuração do valor da multa para a fase de cumprimento de sentença, como corretamente decidido em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recusa injustificada de cobertura para internação psiquiátrica de urgência por operadora de plano de saúde configura dano moral indenizável.

O descumprimento reiterado de decisão judicial que determina tratamento médico intensifica o sofrimento do beneficiário e justifica a majoração do valor da indenização por danos morais.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o zelo profissional, o tempo de tramitação e a complexidade da causa, sendo cabível sua majoração quando evidenciado o esforço diligente do patrono.

A execução da multa cominatória fixada em tutela de urgência somente pode ser deferida após apuração do período de descumprimento, devendo ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, arts. 85, § 2º, 537, § 3º, e 1.012, § 1º, V; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 302; TJBA, Apelação Cível nº 8000921-52.2020.8.05.0150.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)